Tribunal: TJDFT
Processo: 0737802-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737802-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERAL MED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA AGRAVADO: IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FEDERAL MED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA contra decisão exarada no ID 246373742 do Cumprimento de Sentença no 0713809-29.2023.8.07.0005, proposto pela agravante em desfavor de IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, pela qual a MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, indeferiu o pedido de penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 26.184, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por se tratar de bem que se encontra “demasiadamente embaraçado” por múltiplas penhoras e averbações, o que inviabilizaria a hasta pública diante do direito de preferência de credores anteriores. Em suas razões recursais, a agravante afirma que a existência de penhoras anteriores não impede novas constrições, mas apenas estabelece a ordem de preferência no recebimento do produto da alienação judicial. Destaca que o valor expressivo do imóvel indicado comporta novas constrições, sem prejuízo aos credores anteriores, e que a conduta da executada, ao ceder direitos sobre o bem à empresa YKW Empreendimentos Imobiliários Ltda, mesmo diante das penhoras já registradas, reforça a suspeita de fraude e a necessidade de constrição para resguardar o crédito exequendo. Com base nesses argumentos, a agravante postula, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a penhora sobre o bem imóvel indicado. A título de provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela de recursal provisória. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 75987356. É o relatório. Decido. A Portaria GPR no 470 de 25/08/2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 08 a 12 de setembro de 2025, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Portanto, em se tratando de agravo de instrumento interposto contra decisão relacionada a tutela provisória de urgência vindicada em ação de conhecimento, a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal somente é passível de ser empreendida em regime de plantão judicial, quando houver risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A urgência necessária para viabilizar a análise da tutela jurisdicional vindicada pela parte recorrente em regime de plantão judicial decorre do fundado receio de perecimento do direito, caso a tutela vindicada não seja examinada no intervalo entre o encerramento do expediente forense e o início do próximo. No caso em apreço, não se encontra configurado o risco de perecimento do direito, caso a pretensão recursal não seja examinada em regime de plantão judicial, uma vez que o pedido de penhora do imóvel poderá ser analisado pelo eminente Desembargador a quem coube, por distribuição regular, a relatoria do agravo de instrumento, sem que sobrevenha a ineficácia da tutela vindicada pela agravante. Com essas considerações, não estando caracterizado o fundado receio de perecimento do direito vindicado pela agravante, deixo de examinar, em regime de Plantão Judicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deduzido no presente agravo de instrumento. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025 12:09:07. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT No exercício do Plantão Judicial de Segunda Instância